Tribunal: STF
Processo: Rcl 69771
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0010962-41.2019.5.15.0045, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que foi condenado de forma subsidiária a arcar com verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços contratada em razão de suposta insuficiência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. 



     Argumenta que



    “o Poder Público Municipal juntou aos autos diversos comprovantes de fiscalização como guias de recolhimento do FGTS, das contribuições previdenciárias, bem como folhas de pagamento dos empregados da primeira reclamada, no entanto, a Justiça Laboral sempre reputa insuficiente qualquer prova juntada aos autos pelo ente público, o que significa, na prática, a condenação automática vedada pela tese de repercussão geral extraída do Recurso Extraordinário nº. 760.931.



    [...]



    Em decisão proferida nos embargos de declaração opostos no RE 760.931, os Ministros do STF reafirmam que a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.



    [...]



    Não restam dúvidas, portanto, de que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização. 



    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato ” (edoc 1, p. 6-7)



    Requer que seja concedida medida liminar para sustar os efeitos da decisão reclamada e que a reclamação seja julgada procedente para cassar o referido pronunciamento, afastando a responsabilidade subsidiária do município. 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada proferida pelo TST. 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO – TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, firmou o entendimento de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública, viável se torna a sua responsabilização subsidiária pelos encargos devidos ao trabalhador, tendo em vista que, nessa situação, responde o ente público pela sua própria incúria.



     2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 246 de Repercussão Geral (RE 760.931), definiu que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário’, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 



    3. A ratio decidendi das decisões proferidas pela Suprema Corte evidencia que a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviços só poderá ser imputada à Administração Pública quando houver prova de que a Administração Pública foi negligente na fiscalização ou conivente com o descumprimento das obrigações contratuais pela contratada, incorrendo em culpa in vigilando. 



    4. No caso, o acórdão regional deixou claro que o ente público não cumpriu com o seu dever de vigilância e não fiscalizou o contrato administrativo e o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora. Ultrapassar e infirmar essa conclusão demandaria o reexame dos fatos e das provas presentes nos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. 



    5. Dessa forma, a Administração Pública deve ser responsabilizada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas pela empresa terceirizada. Agravo de instrumento desprovido.” (edoc 10, p. 1)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente